Tribunal: STJ
Processo: 5021940-44.2018.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121464 - RS(2025/0471394-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO
CORSAN
DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
COMPANHIA
RIOGRANDENSE
DE
SANEAMENTO
CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: JORGE LUIZ LARA VIANA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL.
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA. OMISSÃO NO JULGADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela corte de origem, de questão ventilada nos
aclaratórios e imprescindível à solução do litígio implica violação dos
artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, autorizando o retorno dos
autos à instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026
22/04/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d3483401-3cd6-4c70-8643-4dc17e3e967a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121464 - RS(2025/0471394-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO
CORSAN
DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
COMPANHIA
RIOGRANDENSE
DE
SANEAMENTO
CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: JORGE LUIZ LARA VIANA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL.
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA. OMISSÃO NO JULGADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela corte de origem, de questão ventilada nos
aclaratórios e imprescindível à solução do litígio implica violação dos
artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, autorizando o retorno dos
autos à instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
FUNDAÇÃO
CORSAN
DOS
FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
REVISIONAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. LIMITAÇÃO
DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO
DECENAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. Caso em Exame: Ação revisional envolvendo contratos de mútuo rmados
com entidade de previdência privada fechada, na qual se discute a limitação
de juros remuneratórios, o prazo prescricional da restituição de valores, a
ausência de cláusula para capitalização mensal, a revisão da taxa de
administração, a distribuição dos honorários e o índice de correção
monetária aplicado. A decisão de origem limitou os juros a 12% ao ano e
deferiu a restituição dos valores pagos a maior, utilizando o INPC como
Documento eletrônico VDA55330209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:37
Código de Controle do Documento: 714fef3d-1d3f-4cff-9af7-f0299d9732a4

índice de correção.
II. Questão em Discussão: (i) Legalidade da limitação dos juros
remuneratórios a 12% ao ano; (ii) possibilidade de incidência de
capitalização mensal de juros; (iii) adequação da taxa de administração
conforme os contratos; (iv) índice de correção monetária aplicável; e (v) prazo
prescricional para repetição de indébito.
III. Razões de Decidir: Os juros remuneratórios foram corretamente limitados
ao patamar de 12% ao ano, conforme Decreto no
aplicável às
22.626/33,
entidades de previdência privada fechada. Ausente comprovação de
previsão contratual e incidência de capitalização mensal de juros. A taxa de
administração do contrato no
foi ajustada para R$ 150,00,
0055836-1/2017
correspondente a 1,5% sobre o valor solicitado, estando os demais contratos
adequados às disposições pactuadas. O INPC é apropriado como índice de
correção monetária, visto sua utilização nas memórias de cálculo
apresentadas pelo demandante. O prazo prescricional decenal é aplicável à
repetição de indébito, conforme o
do Código Civil. Por m, a
art. 205
distribuição dos ônus sucumbenciais respeitou o disposto no
do CPC,
art. 86
considerando o êxito parcial de ambas as partes.
V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: STJ,
Rel.
REsp 1.061.530/RS,
Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.10.2019; Decreto no
REsp 1.820.408/PR,
o; CC,
22.626/33, art. 1
art. 205.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-STJ fls.
)
401/402

Os embargos de declaração foram acolhidos, nos termos da seguinte
ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
RECONHECEU
A
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS ESTIPULADOS EM CONTRATOS FIRMADOS ENTRE
PARTE AUTORA E ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, LIMITANDO- OS A 12% AO
ANO E DEFERINDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. A
PARTE RÉ APONTOU OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO
JULGADO, AO PASSO QUE A PARTE AUTORA INDICOU OMISSÃO QUANTO
À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO § 11 DO
DO CPC.
ART. 85
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM
VERIFICAR: (I) A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DO
DO
ART. 1.022
CPC; (II) A NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ANTE O DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA
PARTE RÉ, EM CONFORMIDADE COM O § 11 DO
DO CPC.
ART. 85
III. RAZÕES DE DECIDIR: AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO RELATIVAMENTE ÀS ALEGAÇÕES DA PARTE RÉ, VISTO QUE O
ACÓRDÃO EXAMINOU DE MANEIRA FUNDAMENTADA TODAS AS
QUESTÕES SUSCITADAS, ESPECIALMENTE QUANTO À APLICAÇÃO DA
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO PARA
CONTRATOS CELEBRADOS COM ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA, NOS
TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR No
E DO DECRETO No
109/2001
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (AGRG
22.626/1933,
NO
. CONTUDO, CONSTATOU-SE OMISSÃO NO
RESP 1119309/MG)
TOCANTE À APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 11 DO
DO CPC, UMA
ART. 85
VEZ QUE, ANTE O DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ, IMPÕE-
SE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% SOBRE O
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE AUTORA.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 1.022, INCISOS I A III, E
85, § 11; LC No
; DECRETO No
109/2001
22.626/1933.
JURISPRUDÊNCIA
RELEVANTE
CITADA:
STJ,
AGRG
NO
REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
RESP 1.119.309/MG,
TERCEIRA TURMA, J. 12.08.2014, DJE 19.08.2014; TJRS, APELAÇÃO
CÍVEL No 70083306233, 15a CÂMARA CÍVEL, REL. DES. LEOBERTO
Documento eletrônico VDA55330209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:37
Código de Controle do Documento: 714fef3d-1d3f-4cff-9af7-f0299d9732a4

NARCISO BRANCHER, J. 11.03.2020; TJRS, APELAÇÃO CÍVEL No
70082520719, 12a CÂMARA CÍVEL, REL. DES. PEDRO LUIZ POZZA, J.
21.11.2019.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO AUTOR ACOLHIDOS. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS DA RÉ DESACOLHIDOS.” (e-STJ fls.
)
421/422

No recurso especial, a parte recorrente alega violação do artigo 1.022, II, do
Código de Processo Civil.
Sustenta que teria havido negativa de prestação jurisdicional porque o
Tribunal de origem não teria se manifestado quanto: (i) à normatividade dos
empréstimos concedidos por entidades fechadas de previdência complementar, em
observância ao
o, § 1o, da Lei Complementar no
(Lei Complementar no
art. 9
109/2001
), e às diretrizes da Resolução no
do Conselho Monetário
109/2001
3.792/2009
Nacional (CMN), inclusive sua recepção pela Resolução no
; e (ii)
4.994/2022
à incompatibilidade da limitação de juros a 12% ao ano com o regime jurídico próprio
das entidades fechadas de previdência complementar e com a manutenção do
equilíbrio atuarial da carteira de empréstimos.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi inadmitido,
65/66
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e que
tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de configurar-se omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, o não enfrentamento pela Corte de origem de questões
ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do
tanto mais que revela-se inadmissível o recurso especial que
art. 1.022
CPC/2015,
trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da oposição de
aclaratórios, porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, a título de exemplo, os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.
1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não
respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios
relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua
parte dispositiva.
2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial,
atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF,
facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da
competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.
3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública
restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se
total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA55330209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:37
Código de Controle do Documento: 714fef3d-1d3f-4cff-9af7-f0299d9732a4

4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância
para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade
por ofensa ao
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem,
a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em
sede declaratória"
(
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.657.996/RN,
julgado em
DJe
.
27/6/2017,
30/6/2017)

Na hipótese dos autos, está caracterizada a negativa de prestação
jurisdicional, porque se buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à
solução da controvérsia, permanecendo o Tribunal de origem silente em relação à
seguinte questão: (i) normatividade dos empréstimos concedidos por entidades
fechadas de previdência complementar, em observância ao
o, § 1o, da Lei
art. 9
Complementar no
(Lei Complementar no
), e às diretrizes da
109/2001
109/2001
Resolução no
do Conselho Monetário Nacional (CMN), inclusive sua
3.792/2009
recepção pela Resolução no
; e (ii) incompatibilidade da limitação de juros
4.994/2022
a 12% ao ano com o regime jurídico próprio das entidades fechadas de previdência
complementar e com a manutenção do equilíbrio atuarial da carteira de empréstimos.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo
julgamento dos embargos de declaração de e-STJ fls.
nos termos da
403/406
fundamentação acima, prejudicadas as demais questões.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:37
Código de Controle do Documento: 714fef3d-1d3f-4cff-9af7-f0299d9732a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.121.464 / RS
Número Registro: 2025/0471394-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0111800992590
01532462720188210001
111800992590
1532462720188210001
50219404420188210001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : MATIAS FLACH - RS045066
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: JORGE LUIZ LARA VIANA
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
Documento eletrônico VDA56081890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:28
Código de Controle do Documento: e1087b94-e6fb-4cf1-baf4-393f224b096e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:28
Código de Controle do Documento: e1087b94-e6fb-4cf1-baf4-393f224b096e